Tribunal: TJDFT
Processo: 0711859-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO COM COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS COM DIFERENÇAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. DIFERENÇA REMANESCENTE E CRÉDITOS RECONHECIDOS QUE NÃO FORAM OBJETO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se na inicial a autora busca o pagamento de acertos financeiros reconhecidos administrativamente e, no curso do processo se aposenta, e o Distrito Federal promove a compensação dos créditos com as diferenças devidas pela autora e identificadas no ato da aposentadoria, a tentativa de discutir a antijuridicidade da compensação no presente feito é indevida. Para tanto, deverá a autora propor ação específica, conforme concluiu a sentença recorrida.
2. Ao tempo em que nega a existência de créditos devidos à autora após a compensação promovida na aposentadoria, o Distrito Federal reconhece que remanesceu para a autora a diferença de R$ 1.605,47, que foi lançada como pedido 34/2018, mas esclareceu que o pagamento deveria ser “exclusivamente pela via judicial (RPV/Precatório), devendo ser excluída qualquer previsão de pagamento administrativo porventura existente” (ID 45031565, pág. 11).
3. Além dessa diferença (pedido 34/2018), os pedidos 14/2008 e 36/2007, que figuram na petição inicial (ID 45031526, pág. 2 e 3), não foram objeto de compensação, conforme rol apresentado pelo Distrito Federal (ID 45031565, pág. 10).
4. Por outro lado, o valor relativo à Gratificação de Zona Rural – GAZR foi lançado pelo ente distrital no pedido 33/2018 e compõe o valor total indicado inicialmente, de R$ 16.739,63, utilizado para os acertos financeiros da aposentadoria (ID 45031536, pág. 3).
5. Esse cenário indica que remanescem devidos os pedidos 34/2018, de R$ 1.605,47, lançado após a compensação, e os pedidos 14/2008 e 36/2007 de R$ 3.457,94 e 1.876,07, respectivamente, no total de R$ 6.939,48.
6. O valor ora reconhecido (R$ 6.939,48) deve ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data em que o pagamento deveria ter sido realizado. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021, de sorte que para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.